Tribunal: TJDFT
Processo: 0735846-91.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. PORTE DE ARMA BRANCA. ARTIGO 19 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. TEMA 857 DO STF. TIPICIDADE DA CONDUTA. POTENCIALIDADE LESIVA. ELEMENTO SUBJETIVO DO AGENTE. EVIDENCIAÇÃO. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Órgão Acusador contra decisão que rejeitou denúncia por falta de justa causa. A imputação refere-se à contravenção penal prevista no artigo 19 da Lei de Contravenções Penais, em razão do porte de arma branca em via pública. O recorrente requer o recebimento da denúncia e prosseguimento da ação penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta de portar arma branca em via pública, sem licença da autoridade, configura contravenção penal nos termos do artigo 19 da Lei de Contravenções Penais; e (ii) verificar se o caso concreto atente as orientações estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 901623, realizado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 857).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 19 da Lei de Contravenções Penais permanece válido e aplicável ao porte de arma branca, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 857 da Repercussão Geral (ARE 901.623). A potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto e no elemento subjetivo do agente.
4. A jurisprudência do STJ e do TJDFT reconhece que a contravenção penal independe de regulamentação específica para o elemento “licença da autoridade”, bastando a análise do risco potencial e das circunstâncias fáticas.
5. No caso, as circunstâncias revelam risco à ordem pública: porte de faca de grande porte em local público de grande circulação, em horário noturno, com declaração do agente sobre uso para defesa pessoal, evidenciando consciência da potencialidade lesiva e ausência de destinação lícita.
6. O tipo contravencional é de perigo abstrato, não exigindo demonstração de dano efetivo ou ameaça concreta. A conduta descrita na peça acusatória configura Justa Causa para o recebimento da denúncia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido. Determinado o recebimento da denúncia.
Tese de julgamento: "O artigo 19 da Lei de Contravenções Penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto e no elemento subjetivo do agente. Subsistindo a presença de indícios mínimos de autoria e materialidade quanto à prática da contravenção penal, nos exatos termos da orientação jurisprudencial consolidade pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral (Tema 857), tem-se por presente a Justa Causa para o recebimento da denúncia”.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, art. 395, III; Decreto-Lei no 3.688/1941, art. 19.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 901.623/SP, Tema 857 da Repercussão Geral; STJ, AgRg no REsp no 1.863.918/TO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 05.10.2021; TJDFT, Acórdão 1968469, 0736966-71.2022.8.07.0003, Rel. Esdras Neves, j. 13/02/2025.